Tribunal: STF
Processo: AI 672772
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
   MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR.
   JUROS DE MORA. ARTIGO 100, § 1º, DA CB/88.
1.      Prevalece neste
   Tribunal o entendimento de que a interpretação da lei processual
   na aferição dos requisitos de admissibilidade dos recursos
   trabalhistas tem natureza infraconstitucional. Eventual ofensa à
   Constituição só ocorreria de forma indireta.
2.      O Tribunal
   fixou o entendimento no sentido de que não são devidos os juros
   moratórios no período entre a data de expedição do precatório e a
   do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado
   constitucionalmente. Contudo, no caso dos autos, o pagamento se
   deu de forma incompleta, em desacordo com o disposto no artigo
   100, § 1º, da Constituição.
3.      Agravo regimental a que se nega
   provimento.